Tribunal: TJES
Processo: 5017686-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017686-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: DAMARES PATRICIO DAS NEVES e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de demanda consistente em obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais ao argumento da parte autora que possui um cartão de crédito junto aos requeridos, sendo que no mês de janeiro de 2021 não foi efetuado a entrega do boleto deste mês e com isso, afirma a requerente que não conseguiu efetuar o pagamento.

Narra ainda a parte autora que entrou em contato para solicitar a segunda via do boleto para efetuar o pagamento, contudo, recebia a informação que a solicitação estava em análise e solicitavam que a requerente aguardasse. Salienta ainda que entrou em contato diversas vezes para resolução da lide, mas não obteve êxito.

Sentindo-se lesada, ajuíza a presente para requer que os réus sejam compelidos a emitir um novo boleto com o valor da pendência de modo que a requerente efetue o pagamento e quitar a dívida pendente, bem como o suporte judicial para sanar as ofensas moralmente sofridas.

Em sede de sentença: DECRETOU A REVELIA do requerido BRADESCARD S.A. e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que os requeridos no prazo de 15 (quinze) dias emitam novos boletos com o valor das pendências financeiras em datas proporcionais a facilitar ao pagamento pela parte autora. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de retirada do nome da requerente do cadastro restritivo de crédito SPC/SERASA e o pedido de danos morais.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado (ID 2892568 e 2892580) almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal do Recorrente Banco Bradesco S.A. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva da vítima. Cabia à Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituíam o direito autoral, especificamente o boleto enviado à parte Autora no seu e-mail no devido prazo, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado, restando provado o não envio da fatura para o e-mail da Autora a tempo do pagamento antes da data de vencimento.

Conforme as faturas que junta o próprio banco, a parte Autora possui o referido cartão de crédito há anos, nunca tendo atrasado o pagamento de suas faturas, nem mesmo pago valor diverso, sempre arcando com suas responsabilidades enquanto o Banco se incumbia de fornecer adequadamente os boletos para pagamento.

Não há dúvidas de que caso não houvesse a falha do Banco em não enviar a fatura do mês de Dezembro em tempo hábil até o vencimento, teria a Autora pago a referida fatura adequadamente, como todas as outras e, assim, não ocasionaria o acúmulo de valores na fatura posterior de Janeiro, bem como nas demais, e por fim, a presente lide não nasceria.

Trata-se de senhora de 64 (sessenta e quatro) anos, que realiza seus pagamentos em casas lotéricas, não havendo possibilidade de entregar um boleto e solicitar que o valor do mesmo seja alterado para que pagasse apenas o que entendesse ser devido, em valor diverso ao estabelecido pelo Banco, conforme entendimento do juízo
a quo.

Ainda, informa a Autora que compareceu à Casas Bahia, onde realizou a contratação do cartão de crédito, e ainda, sem conseguir resolver, se dirigiu ao Banco, onde também não obteve êxito na resolução da sua demanda.

Também informa os dois números em que entrou em contato sem sucesso na solução do seu problema. Confirmando os fatos, alega o próprio PROCON que a mesma reclamação da não entrega das faturas dentro do prazo adequado estava surgindo com muita frequência, e que, ainda, também tentaram comunicar-se com o Banco, sem sucesso, tal como a Autora.

Tendo em vista o atraso no envio da fatura, a não resolução nas diversas tentativas da parte Autora, bem como a negativação de seu nome por dívida contraída por erro inicial do Banco, entende-se devidos os danos morais.

O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte Autora/Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, determino que o Banco Bradesco S.A. emita novos boletos com o valor das pendências financeiras em nome da parte Autora, SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS, em datas proporcionais, de modo a facilitar o seu pagamento; determino a retirada do nome da Autora do cadastro restritivo de crédito SPC/SERASA e condeno, à título de danos morais, o pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de BANCO BRADESCO S.A e DOU PROVIMENTO ao Recurso de DAMARES PATRICIO DAS NEVES. Condeno o Recorrente BANCO BRADESCO S.A em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Já em relação a DAMARES PATRICIO DAS NEVES, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.